Tribunal: TJSP
Processo: 1045901-14.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - "Ação Declaratória c.c. Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência" - ISS - Município de São Paulo - Alegada omissão, no decisório guerreado, relativa a índice de correção monetária aplicado pelo ente público embargante (IPCA) e à taxa de juros de mora, a teor do artigo 161 do Código Tributário Nacional, de 1% sobre o valor corrigido - Não ocorrência -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - "Ação Declaratória c.c. Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência" - ISS - Município de São Paulo - Alegada omissão, no decisório guerreado, relativa a índice de correção monetária aplicado pelo ente público embargante (IPCA) e à taxa de juros de mora, a teor do artigo 161 do Código Tributário Nacional, de 1% sobre o valor corrigido - Não ocorrência - Constitucionalidade e legalidade da aplicação da Taxa SELIC (que se encontra abaixo dos 12% a.a. desde 04/2017), como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária, expressamente justificadas - Embargos interpostos para rediscutir matérias debatidas - Não cabimento - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração rejeitados.